Tribunal: TJSP
Processo: 2023002-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa natural – Admissibilidade, desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais - Art. 99, §3o do CPC/2015 - Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça - Benefício concedido - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023002-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante AMARILDO
DOMINGOS MENDES, é agravado PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023002-67.2020.8.26.0000 -Voto no 47856
2
VOTO No: 47856
AGRV.No: 2023002-67.2020.8.26.0000
COMARCA: MAUÁ
AGTE. : AMARILDO DOMINGOS MENDES
AGDA. : PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
LTDA
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa natural Admissibilidade, desde
que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas
processuais - Art. 99, §3o do CPC/2015 - Presunção 'iuris tantum'
da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de
acesso à Justiça - Benefício concedido - Recurso provido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão proferida nos autos da ação de rescisão de
contrato que moveu contra a agravada, na qual o MM.
Juiz “a quo” indeferiu o pedido de Justiça gratuita.
Alega, em síntese, que: há presunção de veracidade
da sua declaração de pobreza; o acesso à Justiça não
pode ser negado ou dificultado.
Foi concedido o efeito suspensivo ao
recurso.
A agravada respondeu argumentando que o
autor
não
comprovou
a
sua
situação
de
miserabilidade; a r. decisão deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
O art. 99, caput, do Código de Processo
Civil de 2015, combinado com o 3o do mesmo texto
legal, dispõe que a pessoa natural gozará dos
benefícios da assistência judiciária mediante a
simples
afirmação
feita
na
petição
inicial,
contestação, petição de ingresso de terceiro ou
recurso que não está em condições de pagar custas ou
despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023002-67.2020.8.26.0000 -Voto no 47856
3
A insuficiência de recursos associa-se
ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de
sua família, sendo desnecessária a comprovação dessa
situação de vulnerabilidade.
No caso em questão, o agravante, pessoa
natural, declarou às fls. 14 não ter capacidade
financeira para arcar com as custas e despesas
processuais, não constando nos autos elementos
capazes de afastar a presunção de veracidade da
referida declaração.
Além disso, a presunção de pobreza em
relação à afirmação de hipossuficiência econômica da
pessoa natural impede o indeferimento de plano da
gratuidade, sem que estejam presentes nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos
legais para concessão do benefício.
Assim, observe-se que a finalidade da
norma é contribuir, ainda que parcialmente, para o
acesso à Justiça, uma vez que a obrigatoriedade
desse ônus processual constitui-se como um dos
maiores obstáculos para que pessoas economicamente
vulneráveis
consigam
obter
uma
resposta
jurisdicional e, consequentemente, a efetivação de
direitos
materialmente
deduzidos
(CAPPELLETTI,
Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. pp.
15-29).
Importante ressaltar, por fim, que, de
acordo com o estabelecido no art. 99, § 4o, do
CPC/2015, a contratação de advogado particular,
ainda que profissional amplamente reconhecido pela
comunidade jurídica, não constitui impedimento para
concessão de gratuidade processual.
A lei adjetiva foi influenciada pela
jurisprudência, que já havia fixado esta tese
anteriormente (STJ, 4o T. REsp 1.065.782/RS, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013, Dje 22.03.2
013 e 3aT. REsp 1.153.163/RS, re. Min. Nancy
Andrighi, j. 26.06.2012, Dje 02.08.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023002-67.2020.8.26.0000 -Voto no 47856
4
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator